Tribunal: TJSP
Processo: 1500436-97.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal. ESTELIONATO. Provas suficientes para a condenação. Oitiva da vítima e testemunha. Confissão. Manutenção da condenação. Pena. Afastamento da reincidência, sem reflexo na pena imposta. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Regime aberto. Mantido. Negado provimento ao apelo da acusação, dado parcial provimento ao recurso do réu.